Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-46.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023110-46.2024.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: YASMIM DA SILVA DIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO REALIZADA COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO FRAUDULENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidora, a qual alegou ter sido vítima de transações bancárias não reconhecidas, decorrentes de golpe praticado por fraudadores que se passaram por atendentes da instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas mediante fornecimento voluntário de dados pela consumidora a terceiros; (ii) verificar se há obrigação de devolução de valores e indenização por danos morais; (iii) analisar a validade do contrato de empréstimo bancário firmado mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação de terceiros fraudadores, quando desvinculada de falha nos sistemas da instituição financeira e realizada com o uso de credenciais legítimas, caracteriza fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afastando a responsabilidade objetiva do banco.
4. A autora contribuiu decisivamente para o dano ao seguir orientações de terceiros e fornecer dados sensíveis, evidenciando culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal.
5. A responsabilização do banco por danos morais ou restituição de valores debitados não se justifica quando a contratação foi feita por terceiro fraudador, sem falha imputável à instituição.
6. Contudo, impõe-se a desconstituição do contrato de empréstimo firmado mediante fraude, por ausência de manifestação válida de vontade, com exclusão do débito correspondente e retorno ao status quo ante.
7. A exclusão do débito bancário visa preservar a boa-fé objetiva e evitar a imposição de obrigação contratual originada de conduta fraudulenta, sem transferir ao banco os efeitos da culpa exclusiva da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A atuação de terceiro fraudador, sem vínculo com a instituição financeira e dissociada de falha na segurança bancária, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil do fornecedor. 2. O fornecimento voluntário de dados sensíveis pelo consumidor caracteriza culpa exclusiva, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização objetiva. 3. O contrato bancário celebrado mediante fraude deve ser desconstituído, com exclusão do débito correspondente, quando não houver manifestação válida de vontade da parte consumidora. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023110-46.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), YASMIM DA SILVA DIAS - CPF: 062.271.141-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025